Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. ARTIGOS 312, 313 E 319 DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: recurso em sentido estrito interposto contra decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de serem insuficientes os elementos que justifiquem a manutenção da medida extrema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, à luz do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. A gravidade concreta do crime praticado, consistente em roubo qualificado (art. 157, §2o, II, do CP), mediante efetivo emprego de violência física, evidenciado pelo relato de que a vítima foi agredida por ambos os réus em uma parada de ônibus, demonstra periculosidade dos recorridos e necessidade de acautelar a ordem pública.
2. 2. O modus operandi do delito, marcado por especial ousadia e gravidade, bem como a ameaça à incolumidade pública, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, por se revelarem inadequadas e insuficientes.
3. 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade de preservação da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: a) a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, pode ser restabelecida quando há gravidade concreta do delito e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, ainda que presentes condições pessoais favoráveis; b) medidas cautelares diversas da prisão devem ser afastadas quando inadequadas ou insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316 e 319; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.